Tribunal: STF
Processo: HC 262141
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA; DE DIVULGAÇÃO DE SEGREDO NA FORMA QUALIFICADA; DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA; DE QUEBRA ILEGAL DE SIGILO BANCÁRIO E DE INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO NA FORMA QUALIFICADA. ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.850/2013, ARTIGOS 153, § 1º-A, 154-A, §§ 1º E 3º E 180, § 1º, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 10 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 105/2001. ALEGADAS NULIDADES. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DO PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC nº 212.558, in verbis:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E OUTROS DELITOS. PROVA ILÍCITA. INTERCEPTAÇÃO INCIDENTAL DE DIÁLOGO ENTRE RÉU E ADVOGADO. RECONHECIMENTO NA ORIGEM. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CONJUNTO PROBATÓRIO AUTÔNOMO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA FONTE INDEPENDENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que negou provimento a recurso em habeas corpus, no qual se buscava o trancamento de ação penal sob a alegação de contaminação por prova ilícita (diálogo interceptado entre o réu e seu advogado). 



    II. Questão em discussão 



    2. A controvérsia cinge-se a definir se a menção a uma prova, já declarada ilícita na origem, na denúncia e em outros atos processuais, tem o condão de anular toda a persecução penal, ou se a existência de um lastro probatório robusto e independente é suficiente para garantir a justa causa da ação penal, afastando-se o pleito de trancamento. 



    III. Razões de decidir 



    3. A jurisprudência desta Corte, em harmonia com a teoria da fonte independente (art. 157, § 1º, do CPP), pacificou o entendimento de que a nulidade de um elemento probatório não contamina os demais que dele não derivem ou que pudessem ser obtidos por via autônoma. 



    4. No caso concreto, as instâncias ordinárias, embora reconhecendo a ilicitude do diálogo específico entre o réu e seu patrono, assentaram que a denúncia e a própria investigação se amparam em um vasto conjunto de provas independentes, como laudos periciais, relatórios de análise de dados e o interrogatório de corréu, todos suficientes para lastrear a justa causa. 



    5. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida de caráter excepcionalíssimo, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade. Havendo suporte probatório autônomo e idôneo, não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado. 



    IV. Dispositivo e teses 



    6. Agravo regimental desprovido. 



    Teses de julgamento: 1. A contaminação de uma prova não se estende aos demais elementos probatórios dela não decorrentes ou que seriam obtidos por uma fonte independente, nos termos do art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal. 2. O trancamento da ação penal é medida excepcional, incabível quando a denúncia se fundamenta em um conjunto probatório amplo e autônomo, apto a configurar a justa causa, ainda que uma das provas mencionadas na peça acusatória tenha sido considerada ilícita.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 2º da Lei nº 12.850/2013, 153, § 1º-a, 154-A, §§ 1º e 3º e 180, § 1º, do Código Penal e 10 da Lei Complementar nº 105/2001.



    Em sede de habeas corpus perante o Tribunal de origem, a defesa não obteve êxito.



    Contra esse decisum, a defesa interpôs recurso ordinário dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 



    No presente writ, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em supostas nulidades de prova.



    Narra que “a denúncia teve como fundamento principal correspondência eletrônica mantida pelo aplicativo WhatsApp entre cliente e advogado, de teor absolutamente lícito e claramente direcionada à orientação do consulente sobre possíveis desdobramentos de operação ‘Data Leak’ que havia atingido empresas concorrentes de Eledovino, bem como a requisição de atuação do escritório de advocacia de forma preventiva na causa”. Argumenta que, “não obstante, a consulta do paciente com seu advogado – que deveria ser reservada – foi expressamente mencionada no relatório da autoridade policial, referida de forma exaustiva na inicial acusatória, inclusive mediante integral transcrição do seu teor, e, por fim, expressamente referida na própria decisão que recebeu a denúncia, ao arrepio do princípio da inviolabilidade da comunicação advogado-cliente”. Ressalta, nesse ponto, que “mesmo após o reconhecimento da ilicitude das provas, o Juízo determinou simplesmente que se cobrisse a prova originária no anexo da ação penal, mas indeferiu a inutilização das provas derivadas”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “4.1. Ante todo o exposto, requer-se: 



    4.1.1. A devida concessão da medida liminar para o fim de suspender a tramitação da ação penal nº 0014269-21.2015.4.01.3600 em relação ao paciente Eledovino; 



    4.1.2. Havendo manifesta repercussão do caso para toda a classe dos advogados, requer seja oficiado o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil para que se manifeste sobre a hipótese em apreço; 



    4.1.3. No mérito, pleiteia-se a exclusão de todas as provas ilícitas e derivadas, anulação da denúncia e da decisão que a recebeu, tendo em vista a expressa e reiterada utilização e valoração da prova ilícita e, por fim, o trancamento da ação penal em relação ao paciente Eledovino, ante a evidente ausência de justa causa para a acusação.”



    É o relatório, DECIDO. 



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Nas razões recursais, pelo que se extrai, a defesa se insurge contra a manutenção de ação penal que, segundo alega, está contaminada pela utilização de prova ilícita. O ponto nevrálgico da argumentação defensiva é que a mera menção ao diálogo ilícito entre o réu e seu advogado, especialmente na denúncia, seria suficiente para anular a persecução penal desde o seu nascedouro. 



    Não se desconhece a gravidade da violação das comunicações entre advogado e cliente, garantia fundamental para o exercício do direito de defesa. Tanto é assim que o juízo de primeiro grau, de forma acertada, declarou a ilicitude do referido diálogo. A controvérsia, no entanto, reside nos efeitos dessa ilicitude sobre o restante do processo. 



    A decisão monocrática ora agravada, em sintonia com o acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, aplicou idoneamente a teoria da fonte independente, prevista no artigo 157, § 1º, do Código de Processo Penal. Isso porque, a jurisprudência desta Corte é sólida no sentido de que o reconhecimento da ilicitude de uma prova não implica, por si só, a anulação de toda a ação penal, se esta estiver amparada em outros elementos probatórios autônomos e lícitos, que não guardem com a prova viciada uma relação de causalidade ou derivação.



    No caso concreto, conforme destacado na decisão agravada e no parecer do Ministério Público Federal, as instâncias ordinárias foram categóricas ao afirmar a existência de um lastro probatório vasto e independente, que confere justa causa à ação penal. O próprio Ministério Público Federal, no parecer que acompanhou o recurso (eSTJ fls. 7.557-7.558), elencou uma série de elementos que sustentam a acusação, como laudos periciais (n.º 430/2019, 139/2020, 509/2020, 260/2020), análises de documentos apreendidos e o interrogatório de corréu, todos independentes do diálogo questionado. [...]



    Cabe consignar, novamente, que o trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus é medida excepcionalíssima, reservada para situações de manifesta atipicidade da conduta, ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou ausência total de indícios de autoria e prova da materialidade. Nenhuma dessas hipóteses se verifica nos autos. 



    No caso, em verdade, havendo um substrato probatório autônomo e suficiente para embasar a denúncia, a ação penal deve prosseguir, sendo o curso da instrução processual o momento oportuno para a depuração das provas e a formação do convencimento do julgador, que, por óbvio, deverá desconsiderar o elemento probatório reconhecidamente ilícito. [...]”



     



    Na espécie, no tocante ao pleito de “anulação da denúncia e da decisão que a recebeu, tendo em vista a expressa e reiterada utilização e valoração da prova ilícita e, por fim, o trancamento da ação penal”, a Corte Superior registrou que “o reconhecimento da ilicitude de uma prova não implica, por si só, a anulação de toda a ação penal, se esta estiver amparada em outros elementos probatórios autônomos e lícitos, que não guardem com a prova viciada uma relação de causalidade ou derivação”, sendo que “as instâncias ordinárias foram categóricas ao afirmar a existência de um lastro probatório vasto e independente, que confere justa causa à ação penal”. O Tribunal a quo ainda consignou que “o trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus é medida excepcionalíssima, reservada para situações de manifesta atipicidade da conduta, ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou ausência total de indícios de autoria e prova da materialidade. Nenhuma dessas hipóteses se verifica nos autos”, e assentou que “havendo um substrato probatório autônomo e suficiente para embasar a denúncia, a ação penal deve prosseguir, sendo o curso da instrução processual o momento oportuno para a depuração das provas e a formação do convencimento do julgador, que, por óbvio, deverá desconsiderar o elemento probatório reconhecidamente ilícito”.



    Assim, se a peça acusatória evidencia a realização de fato típico com prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, de modo a possibilitar o pleno exercício da defesa, não há falar em constrangimento ilegal. 



    Deveras, a fase de recebimento da denúncia não é o momento processual adequado para um exame percuciente sobre o acervo probatório produzido na investigação, sob pena de se menoscabar a atuação do Ministério Público, órgão constitucionalmente incumbido do ônus probatório de demonstrar a veracidade da narrativa descrita na petição inicial. Nessa linha:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE POLUIÇÃO (ART. 54, CAPUT e § 2º, INCISOS II E V, C/C ART. 15, ALÍNEAS ‘a’, ‘i’, ‘l’, ‘o’ E ‘q’, TODOS DA LEI 9.605/1998). ANULAÇÃO DO PROCESSO, DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, PORQUE NÃO EXAMINADAS AS TESES DEFENSIVAS EXPOSTAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DIVERSIDADE DE FATOS IMPUTADOS AO AGRAVANTE. 1. Para justificar o julgamento antecipado da lide penal (CPP, arts. 395 e 397) e, assim, retirar do Ministério Público o direito da produção de prova dirigida à demonstração da narrativa descrita na exordial, é imprescindível que a matéria invocada pelo acusado seja compreendida prontamente, sem necessidade de dilação probatória. Caso contrário, o prosseguimento da ação penal é o caminho natural e adequado (RHC 120267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 2/4/2014). 2. O julgador, ao examinar as teses expostas na resposta à acusação, ainda que de forma concisa, consignou a presença dos requisitos da denúncia e a existência de suporte probatório mínimo apto a justificar a persecução criminal. Nesse contexto, não há constrangimento ilegal ao direito de locomoção do agravante, sobretudo porque a defesa terá toda a instrução criminal para produzir provas de suas alegações. 3. Os fundamentos expostos pelas instâncias ordinárias são suficientes para afastar a alegação de litispendência, tendo em vista a diversidade de fatos apurados nos autos das ações penais em questão. Desse modo, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria aprofundado reexame do conjunto probatório, inviável nesta via processual. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 153.857-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/9/2018) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA DECIDIR MONOCRATICAMENTE O WRIT. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. HIPÓTESES RESTRITAS. NOMEAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO NA FASE INVESTIGATIVA. VIABILIDADE. INQUÉRITO POLICIAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. 1. O § 1º do art. 21 e o art. 192 do RISTF conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, nas hipóteses em que enuncia. Inocorrência de transgressão ao princípio da colegialidade. Precedentes: HC 137.265/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 11.4.2017 e HC 138.687-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 1.3.2017. 2. A fase de recebimento da denúncia não é apropriada para a avaliação exaustiva do acervo probatório produzido no curso da investigação (Inq 3984, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe-267 de 16.12.2016). 3. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é excepcionalíssimo, admitido apenas nos casos de manifesta inépcia da denúncia ou da queixa, falta de pressuposto processual ou condição da ação penal e ausência de justa causa (Inq 2131, Rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe-154 de 7.8.2012). 4. É viável a admissão de documentos apresentados pelas partes sob a roupagem de “perícia técnica”, mas que na verdade não possuem valor jurídico como tal, sendo relegada ao momento de sua valoração a análise quanto à aptidão para provar o fato controvertido. 5. Eventual irregularidade na nomeação de assistente de acusação não implica nulidade processual, mesmo no curso da instrução criminal (AO 1046, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe-042 22.6.2007). Em sendo o entendimento aplicável às hipóteses em que a irregularidade ocorre no curso da ação penal, com mais razão tem incidência nos casos em que a prova é antecipada e produzida na fase de inquérito policial. 6. O entendimento de que os assistentes técnicos somente poderiam atuar durante o curso do processo judicial (§ 5º, art. 159, CPP) é fruto de uma interpretação literal da norma, que não leva em conta o fato de a aludida prova, usualmente produzida durante o curso do processo judicial, poder ser antecipada por determinação do juízo. 7. Não há falar em nulidade por violação do contraditório nas hipóteses em que não é oportunizada a participação imediata do investigado nos atos de investigação, na medida em que ele tem sua participação diferida a momento processual posterior na aludida fase procedimental (AP 565, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe-098 de 23.5.2014). 8. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 154.237-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 14/3/2019)  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que “Não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade” (HC 128.031, Relª. Minª. Rosa Weber). 2. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). Ademais, o acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via processualmente restrita do habeas corpus. 3. O habeas corpus somente deverá ser concedido em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: i) violação à jurisprudência consolidada do STF; ii) violação clara à Constituição; ou iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. Condições que não se apresentam na concreta situação dos autos. 4. Não existe risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 158.266-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/2018)



    A propósito, o trancamento do processo, pela via estreita do habeas corpus, mercê de sua excepcionalidade, somente é possível diante de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída. No ponto, trago à colação:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CONDUTA ADEQUADAMENTE DESCRITA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU FRONTAL CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. O trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos de manifesta (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso. 3. Quando do recebimento da denúncia, não há exigência de cognição e avaliação exaustiva da prova ou apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade. 4. Presente, como no caso, juízo de probabilidade a respeito da ocorrência do fato típico, antijurídico e culpável, bem como de sua autoria, não há margem para o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus (Inq 2131, Red. p/ acórdão Min. Luiz Fux; HC 178522 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia). 5. Para acolhimento das teses defensivas imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 184733-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2022)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. Observadas, na denúncia, todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal e ausente demonstração de excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal. 3. Agravo interno desprovido. (RHC 213098-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 21/6/2022) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. EXCEPCIONALIDADE: INOCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS QUE JUSTIFICARAM A INSTAURAÇÃO E CONTINUIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DEMORA PARA CONCLUSÃO DAS INVESTIGAÇÕES. COMPLEXIDADE DOS FATOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. O trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus é medida excepcional, não cabível no caso, uma vez não comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.” Precedentes. 3. Improcede a alegação de demora injustificada na tramitação das investigações, considerando-se que os fatos são complexos, envolvendo vários agentes, civis e militares, com pluralidade de vítimas e testemunhas. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 216.084-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 13/12/2023)



    Demais disso, à luz do que decidido pela Corte antecedente, a hipótese sub examine guarda consonância com a orientação sufragada pelo Supremo Tribunal Federal. A propósito, colaciono os seguintes julgados: 



    PENAL E PROCESSO PENAL. DENÚNCIA DE CORRUPÇÃO PASSIVA EM FACE DE DEPUTADO ESTADUAL. MAIS DA METADE DOS MEMBROS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE IMPEDIDOS. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CF, ART. 102, I, “N”. PROVA ILÍCITA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESENTRANHAMENTO. OBEDIÊNCIA À AUTORIDADE DA COISA JULGADA. PROVA ILÍCTA POR DERIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. FALTA DE NEXO DE CAUSALIDADE. FONTE INDEPENDENTE DE PROVA. DOUTRINA. DESENTRANHAMENTO DOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO JUNTADOS AOS AUTOS APÓS A RESPOSTA À ACUSAÇÃO. DESNECESSIDADE. FALTA DE PREJUÍZO À DEFESA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA. 1. O art. 102, I, “n”, da Constituição Federal expressa que compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, a ação em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados. 2. In casu, (a) trata-se de inquérito remetido a esta Corte pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do art. 102, I, n , da Constituição Federal, pois, na “sessão plenária aprazada para o dia 25/05/2016 para deliberação sobre o recebimento ou não da inicial acusatória, 7 (sete) desembargadores firmaram expressamente suspeição para funcionarem no feito (Extrato de Ata – fl. 216), que somadas as outras 2 (duas) já existentes nos autos, implicou na ausência de quórum para julgamento”. (b) O d. Procurador-Geral da República, instado a se manifestar sobre o prosseguimento do feito, reconheceu que “A hipótese de fixação de competência do STF está correta e encontra arrimo no art. 102, inciso I, alínea “n”, da Constituição Federal”. 3. A contagem do prazo da interceptação telefônica inicia-se da data da efetiva realização da medida constritiva da intimidade e não da data da decisão autorizativa. 4. A desconstituição do trânsito em julgado em matéria penal só deve ser aceita para beneficiar o réu, nunca para prejudicá-lo. 5. In casu, (a) alega a defesa que o conteúdo do diálogo telefônico invocado como prova na denúncia é ilícito, uma vez que a interceptação ocorreu após o período de monitoramento judicialmente autorizado, conforme reconhecido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte nos autos do Habeas Corpus nº 2012.017549-0 ao determinar o desentranhamento da prova, decisão com trânsito em julgado. (b) O Ministério Público Estadual, em resposta a esta alegação, aduz que o Tribunal de Justiça local procedeu em erro material ao proferir a referida decisão, uma vez que considerou como termo inicial a data da decisão judicial que autorizara a medida constritiva e não a data do início efetivo da interceptação pela operadora de telefonia. Logo, segundo argumenta, a decisão transitada em julgado poderia ser desconsiderada. (c) Em tese, assistiria razão o Parquet Estadual, uma vez que não é lógico contar o tempo de duração da interceptação telefônica tendo como termo inicial a data da decisão autorizativa da medida, desprezando a data do início efetivo da providência invasiva. (d) Contudo, em obediência à autoridade da coisa julgada, cuja desconstituição jamais pode prejudicar a defesa, não se visualiza outra alternativa senão conferir efetividade à decisão definitiva que determinou o desentranhamento da prova. 6. De acordo com art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal, “São inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras”. No presente caso, não há falar em ilicitude por derivação do depoimento prestado por colaborador premial ao Ministério Público em relação ao diálogo cuja ilicitude restou reconhecida, uma vez que não se visualiza qualquer relação de causalidade entre um elemento de prova e outro. 7. Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a nulidade no direito penal exige a demonstração do efetivo prejuízo para a defesa, consoante dispõe o artigo 563 do Código de Processo Penal, o que importa dizer que a desobediência às formalidades estabelecidas na legislação processual somente poderá implicar o reconhecimento da invalidade do ato quando a sua finalidade estiver comprometida em virtude do vício verificado. 8. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que a oitiva do Ministério Público, após a manifestação da defesa a que alude o art. 4º, da Lei 8.038/90, privilegia o princípio constitucional do contraditório. 9. In casu, o fato do Ministério Público Estadual ter juntado aos autos novos elementos de informação após a apresentação da resposta à acusação não caracteriza nulidade, uma vez que não trouxe nenhum prejuízo à defesa, que exerceu regularmente, nos autos, a oportunidade que lhe foi assegurada de, por último, se manifestar acerca das novas peças de informação colacionadas, consagrando o exercício dos princípios do contraditório e ampla defesa em sua devida plenitude. 10. Na fase de deliberação quanto à possibilidade de recebimento da denúncia, na qual vigora o princípio do in dubio pro societate, afigura-se como suficiente para que se autorize a instauração da ação penal tão somente a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade. A inicial acusatória, portanto, deve alicerçar-se em elementos probatórios mínimos que demonstrem a materialidade do fato delituoso e indícios suficientes de autoria, em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal). 11. Os parâmetros legais para a admissão da acusação estão descritos nos artigos 41 e 395 do Código de Processo Penal. O primeiro, de conteúdo positivo, enumera os requisitos formais da peça acusatória. Com efeito, a denúncia ou queixa que não contêm a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, além da classificação do crime, impede o exercício da ampla defesa, na medida em que submete o acusado à persecução penal, privando-o do contexto sobre o qual se desenvolverá a relação processual. Já o art. 395 do CPP, de conteúdo negativo, estipula que o libelo acusatório não pode incorrer nas impropriedades a que se reporta, quais sejam, a inépcia da denúncia; a falta de pressuposto processual ou condição da ação e a falta de justa causa para o exercício da ação penal. 12. In casu, (a) A controvérsia cinge-se à existência ou não do crime de corrupção passiva praticado pelo Deputado Estadual no Rio Grande do Norte Ezequiel Ferreira de Souza. (b) Narra a denúncia que o acusado, no segundo semestre de 2009, solicitou para si, diretamente, vantagem indevida para interceder junto aos demais Deputados do Estado do Rio Grande do Norte em favor da aprovação célere do projeto de Lei nº 213/09, que versava sobre o programa de inspeção veicular e manutenção de veículos em uso no Estado do Rio Grande do Norte. Aponta que a solicitação da vantagem indevida foi formulada pessoalmente pelo próprio Deputado denunciado a GEORGE DA SILVEIRA, descrito como líder da organização criminosa que tencionava implantar, naquele Estado, o sobredito sistema de inspeção veicular. Expõe, ainda, que, após negociação entre EZEQUIEL e GEORGE, restou ajustado que o segundo, além de se comprometer a realizar doações a futuras campanhas eleitorais do primeiro, também se comprometeu a lhe repassar a quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), cujo pagamento seria realizado em duas parcelas de igual valor, sendo a primeira por ocasião da aprovação do ato legislativo e a segunda por ocasião do lançamento do edital de concorrência pública que fosse dele decorrente. Por fim, narra que o ato legislativo foi aprovado em circunstâncias de excepcional celeridade, em desconformidade com as normas regimentais da Casa Legislativa. (c) Trata-se de descrição plenamente suficiente quanto à exposição do fato imputado como criminoso e suas respectivas circunstâncias, inclusive, diferentemente do pretende fazer crer a defesa, no que condiz à exigência indevida. 13. Conforme a jurisprudência do STF, para a consumação do crime de corrupção passiva, basta a solicitação ou recebimento de vantagem ilícita em razão da função pública. Em consequência, ressoa irrelev